Tribunal: STF
Processo: Pet 8852
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO. PEDIDO ADITADO À INICIAL. PRETENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. OMISSÃO CARACTERIZADA. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES. EMBARGOS ACOLHIDOS SOMENTE PARA SUPRIR OMISSÃO APONTADA. 
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à petição ajuizada por Thiago Cézar Ferreira Mascarenhas contra o Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Inicialmente, pretendia o autor desconstituir decisão proferida no pedido de providências 0002746-64.2020.2.00.0000, que suspendeu os prazos processuais dos tribunais de todo o país até o dia 31.05.2020, em virtude da pandemia de COVID-19.
    Em síntese, a inicial narra que a decisão determinou “a suspensão de todos os prazos processuais desde 14 de maio de 2020 até o dia 31 do mesmo mês”, o que representa, na visão autoral, afronta ao princípio processual da eficiência, bem como à segurança jurídica. Defende que se revela injustificável a suspensão dos prazos eletrônicos, uma vez que o isolamento não inviabiliza a prática remota de atos processuais neste meio.
    Assim, questiona “se o Poder Judiciário consegue realizar os atos de forma remota, eis a suspensão é somente para os prazos, não para o importantíssimo labor de tal Poder Estatal, por qual motivo também não o seria para aqueles profissionais responsáveis por representar as demais posições da tríade processual formada pelo juiz, a parte autora e a parte ré?”.
    Em aditamento à petição inicial, o autor acresceu que “o CNJ já editou novo ato, a Portaria 79/2020, o qual prorroga o prazo da mencionada suspensão até o dia 14 de junho de 2020, podendo, inclusive ser prorrogada (ou mesmo antecipada, hipótese menos provável, ante a evolução da COVID-19”. Formulou, portanto, pedido de tutela de urgência para suspender todo e qualquer ato do CNJ que vise a suspender novamente os prazos processuais em processos eletrônicos.
    Decidi, pois, pela improcedência liminar do pedido e pela consequente negativa de seguimento à petição, de acordo com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por entender manifestamente improcedente o pleito formulado.
    Fundamentei que o princípio da eficiência, no processo civil, traduz-se em esperar “do magistrado que proceda de forma a promover os fins processuais da melhor maneira possível em concomitância com as diversas garantias naturais do direito processual erigido no Estado Democrático de Direito”. 
    Acrescentei, ainda, que “a cassação de decisão do Conselho Nacional de Justiça, cujo conteúdo se encontra dentro da margem de sua discricionariedade, vez que proporcional e razoável, afeta sua autonomia, gera insegurança jurídica e, em último grau, gera ineficiência processual”.
    Opostos os embargos de declaração, o autor alegou omissão do decisum em relação ao pedido aditado, consubstanciado na tutela de urgência “a fim de determinar a suspensão do pedido de providências nº 0002746-64.2020.2.00.0000, bem como a todo e qualquer ato do CNJ que suspenda novamente os prazos de processos eletrônicos”, haja vista a edição da Portaria nº 79/2020, que prorrogou a suspensão dos prazos até o dia 14/6/2020.
    É o relatório. Decido.
    Os embargos merecem acolhimento, eis que se constata omissão no decisum em relação ao pedido regularmente aditado, em observância ao art. 329, I, do Código de Processo Civil.
    O pedido veiculado na petição de aditamento pelo autor consiste em tutela de urgência para suspender a decisão proferida no pedido de providências 0002746-64.2020.2.00.0000, bem como qualquer ato do CNJ que suspenda novamente os prazos de processos eletrônicos.
    A causa de pedir jurídica invocada pelo autor não se distingue, em verdade, daquela já utilizada na petição inicial, mas ratifica o argumento de ineficiência da suspensão dos prazos em processos eletrônicos, por entender que sua prática é plenamente possível. Entretanto, há singelo acréscimo na seara fática, consubstanciado na edição da Portaria nº 79/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que prorrogou a suspensão inicialmente impugnada pelo autor até o dia 14/6/2020.
    Alegou, portanto, que haveria um risco de prorrogação da medida por tempo indeterminado, até que se superasse a pandemia, que poderia superar dois anos.
    O argumento não merece prosperar. Em primeiro lugar, deve-se destacar que o diploma processual autoriza a suspensão do processo – e não só dos prazos processuais – em caso de força maior externa à vontade das partes, no art. 313, VI, do Código de Processo Civil, como seria compreensível entender a pandemia ora enfrentada. Não obstante o zelo do magistrado – e das próprias partes – com a duração razoável do processo, as circunstâncias ensejam a mitigação a fim de resguardar a própria eficiência processual. Ou seja, o juiz, amparado no texto legal, pode até mesmo suspender o processo sem comprometer a eficiência em situações como a verificada atualmente. 
    Observe-se que, malgrado a prorrogação até o dia 14/6/2020 da decisão inicialmente impugnada, fundamento invocado no aditamento à inicial, não houve edição de ato subsequente que pretendesse prorrogar novamente seus efeitos – passado longo período desde o término de vigência da Portaria. Não há, pois, que se falar em periculum in mora, ante a inexistência de ato vigente com potencial lesivo, nem tampouco em fumus boni iuris – conforme restou demonstrado na fundamentação do decisum embargado – que enseje a apreciação do pedido liminar.
    Em verdade, independente da tutela antecipada pretendida, a situação é de negativa de seguimento à petição, eis que o ato impugnado perdeu vigência, bem como não se verificou ofensa à eficácia processual mediante a edição do ato do Conselho Nacional de Justiça. Reitere-se que a causa de pedir não sofreu qualquer alteração, mas mantém como único fundamento a ineficácia resultante da suspensão dos prazos.
    Como já apontou a decisão embargada, “o raciocínio socrático de que a retomada do curso de prazos processuais em processos eletrônicos gera eficiência processual não se sustenta. Em primeiro lugar, porque a eficiência deve ser verificada, como já indicado, a posteriori. Em segundo lugar, pois o ganho proporcional de eficiência com a retomada do curso dos prazos pelo prazo sugerido na decisão – menos de vinte dias – seria ínfimo em termos absolutos, vez que não afeta significativamente a duração razoável do processo. Por fim, a despeito das inúmeras vantagens advindas da incorporação da tecnologia nos tribunais pátrios, o trabalho remoto ainda é inédito para grande parte da advocacia brasileira, de forma que é utópico crer que todos os advogados teriam, neste momento, condições iguais para cumprirem os prazos de maneira satisfatória e desejável”.
    A concessão da tutela pretendida pelo autor imporia limitação desmedida e desproporcional ao Conselho Nacional de Justiça, a quem, injustificadamente, seria vedado determinar a suspensão de prazos processuais de maneira uniforme aos tribunais em situações de interesse comum a nível federal. Como já ressaltado, a própria noção de eficiência processual pressupõe a independência do CNJ, a fim de auxiliar na gestão dos processos de forma adequada e uniforme, no interesse do poder jurisdicional.
    Ex positis, acolho os embargos de declaração, no afã de suprir a omissão apontada, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil, e indefiro o pedido formulado no aditamento.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente